Tribunal: TJSP
Processo: 2323753-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decretação de falência da executada no curso do processo – Admissibilidade de atos de constrição – Aplicação do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/05, alterada pela Lei no 14.112/20 – Recurso não provido.